Tribunal: STF
Processo: ARE 700007
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedentes. Ofensa indireta ou reflexa. Inadmissibilidade. Precedentes.



    1. Entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de não se admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.